Tribunal: TJPA
Processo: 0006028-16.2007.8.14.0301
Classe: Apelação / Remessa Necessária
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-03-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR VEÍCULO DE TRANSPORTE PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. QUINQUENAL. TEMA 553. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/32. O PRAZO PRESCRICIONAL DEFLAGRA A PARTIR DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO E DA SUA EXTENSÃO. AUSENTE QUALQUER OBSCURIDADE. EMBARGOS INTEMPESTIVOS. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES

PROCESSO N.º 0006028-16.2007.814.0301
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.
APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO.
COMARCA DA CAPITAL
APELANTES/APELADOS: ROSEANE PAIVA TEIXEIRA

WESLEY PAIVA TEIXEIRA

JOIANE PAIVA TEIXEIRA
ADVOGADO: MAURO RODRIGO FONSECA DE OLIVEIRA OAB/PA 14633
APELANTE/APELADO: ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR DO ESTADO: DANIEL CORDEIRO PERACCHI
PROCURADORA DE JUSTIÇA: TEREZA CRISTINA DE LIMA
RELATORA: DESª DIRACY NUNES ALVES
EMENTA
RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL DO ESTADO. ATROPELAMENTO DE POLICIAL MILITAR EM SERVIÇO. CONDUTOR É SERVIDOR DO ALEPA. VEÍCULO LOCADO. DANO MORAL E MATERIAL. AFASTADA A RESPONSABILIDADE DA EMPRESA LOCADORA DO VEÍCULO. FILHOS MENORES. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. PENSIONAMENTO. CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO.
1.

Cuida-se de reexame de sentença e de apelações cíveis em face da sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda da Capital nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por Roseane Paiva Teixeira, Wesley Paiva Teixeira e Joiane Paiva Teixeira em face de Braz e Braz Ltda.
2.

A demanda funda-se na responsabilidade civil do Estado, quando da ocorrência do evento danoso. Nesse sentido, nos termos do art. 37, §6º da CF/88.
3.

Sobreleva dizer que inexiste qualquer ato ilícito praticado pela locadora em decorrência do objeto contratual. Assim, no caso em apreço, não cabe denunciação à lide da empresa/locadora e se está diante de hipótese de inaplicabilidade da Súmula 492 do STF.
4.

A sentença combatida fixou a indenização por dano moral a quantia de R$100.000,00 (cem mil reais). Entendo que o valor encontra razoabilidade diante das circunstâncias que permeiam o presente caso. Isto porque, o
de cujus
era o provedor da família e teve sua vida ceifada aos 40 anos de idade, deixando esposa e dois filhos adolescentes, com 17 e 15 anos de idade.
5.

In casu, da análise da prova dos autos é possível aferir que o
de cujus
deixou esposa e filhos menores de idade, cuja dependência econômica é presumida. De outro lado, não há nos autos qualquer informação quanto à limitação laborativa ou de saúde da viúva. Deste modo, na esteira do parecer ministerial, entendo por bem reformar a sentença recorrida nesta parte para impor ao Estado do Pará o dever de indenizar os danos materiais em favor dos filhos do
de cujus
na forma de pensão equivalente a 2/3 do salário percebido pela vítima, desde o evento morte até o momento em que os filhos completaram a maioridade civil.
6.

Apelo interposto pelos autores parcialmente provido, reformando a sentença vergastada apenas no tocante ao dano material, fixado na forma de pensão no valor equivalente a 2/3 do salário da vítima em favor dos seus filhos, desde a data do óbito até a data em que completaram a maioridade civil.
7.

Apelo do Estado do Pará conhecido e julgado improcedente.
8.

Reexame necessário conhecido para
reformar parcialmente a sentença vergastada apenas no tocante ao dano material, o qual fixo em forma de pensão no valor equivalente a 2/3 do salário da vítima em favor dos seus filhos, desde a data do óbito até a data em que completaram a maioridade civil, mantido os demais termos do
decisum
.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer do apelo do Estado do Pará e julgá-lo improvido, bem como conhecer e dar parcial provimento ao apelo dos autores. Em reexame de sentença, confirmar a sentença em parte, nos termos do voto da desembargadora relatora.
Desembargadora Diracy Nunes Alves
Relatora
PROCESSO N.º 0006028-16.2007.814.0301
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.
APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO.
COMARCA DA CAPITAL
APELANTES/APELADOS: ROSEANE PAIVA TEIXEIRA

WESLEY PAIVA TEIXEIRA

JOIANE PAIVA TEIXEIRA
ADVOGADO: MAURO RODRIGO FONSECA DE OLIVEIRA OAB/PA 14633
APELANTE/APELADO: ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR DO ESTADO: DANIEL CORDEIRO PERACCHI
PROCURADORA DE JUSTIÇA: TEREZA CRISTINA DE LIMA
RELATORA: DESª DIRACY NUNES ALVES
RELATÓRIO
A EXMA. DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):

Cuida-se de reexame de sentença e de apelações cíveis em face da sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda da Capital nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por Roseane Paiva Teixeira, Wesley Paiva Teixeira e Joiane Paiva Teixeira em face de Braz e Braz Ltda.

Constam dos autos que no dia 20/03/2004 o policial militar João Malcher Teixeira estava em serviço no Município de Goianésia/Pa quando faleceu, vítima de atropelamento pelo veículo placa JVU 4560, de propriedade da empresa Braz e Braz Ltda, que estava locado para a Assembleia Legislativa do Estado, tendo como condutor o servidor público estadual Carlos José dos Santos Aguiar.

Os filhos e a viúva do
de cujus
ajuizaram ação em face da empresa Braz e Braz pleiteando indenização por danos morais no valor de R$175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais) e danos materiais com pagamento de pensão no valor de 2/3 do salário percebido pela vítima, desde o evento morte até o momento em que a vítima completaria 65 anos de idade.

Após a instrução processual, o juiz de piso prolatou sentença julgando parcialmente procedente o pedido inicial e condenou o Estado do Pará ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$100.000,00 (cem mil reais), acrescido de juros e correção monetária, além de ter afastado a responsabilidade da empresa Braz e Braz Ltda, condenou os autores a pagar honorários da empresa Braz e Braz Ltda no valor de R$1.000,00 (hum mil reais) e condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação.

A sentença foi publicada em 17/08/2015, conforme certidão de fl. 880-verso.

Os autores interpuseram recurso de apelação cível alegando que a empresa Braz e Braz Ltda tem responsabilidade solidária, ante o entendimento firmado na Súmula 492 do STF. Pugnaram: a) pela condenação de forma solidária da empresa Braz e Braz Ltda; b) pela majoração da indenização por danos morais para o valor de R$170.000,00 (cento e setenta mil reais); e c) indenização por danos materiais correspondente a 2/3 do salário percebido pela vítima, desde o evento morte até o momento em que a vítima completaria 65 anos de idade (fls. 882/897).

Nas razões do seu apelo, o Estado do Pará alegou que a denunciação da lide foi indevidamente rejeitada, pelo que requer o retorno dos autos à origem. No mérito, defendeu a ilegalidade da exclusão da empresa Braz e Braz Ltda da condenação, posto que, conforme disposição do contrato de locação do veículo, a empresa era responsável pela despesa de seguro e por acidentes envolvendo os veículos. Diz que a responsabilidade é única e exclusivamente da empresa uma vez que descumpriu os termos do contrato de locação celebrado com a ALEPA. Segue defendendo que o Estado do Pará não tem qualquer responsabilidade, primeiro porque não há prova de culpa do motorista e, segundo, porque houve culpa exclusiva da vítima que não observou normas mínimas de segurança impostas pelo Código de Trânsito Brasileiro. Por fim, afirma que não há dano moral indenizável e que o valor fixado na sentença é desproporcional. Pugna pela reforma da sentença (fls. 898/909).

Contrarrazões do Estado do Pará acostadas às fls. 913/921.

Os autores apresentaram contrarrazões ao apelo do Estado às fls. 930/942.

Instada a se manifestar a d. procuradoria de justiça se manifestou pelo não provimento ao apelo do Estado do Pará e pelo provimento parcial do recurso de apelação da família do
de cujus
para que seja julgado procedente os danos materiais na forma de pensão em favor dos filhos do falecido que, a época eram menores de idade até a data em que os mesmos atingiram a maioridade civil (fls. 946/950).

Os autos vieram a minha relatoria após redistribuição (fls. 952).

É o necessário a relatar.

VOTO

Inicialmente, destaco que a sentença recorrida foi prolatada na vigência da lei processual civil anterior (06/08/2015), razão pela qual passo a aplicar o CPC/73.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos apelos e do reexame necessário.

Cingem-se os recursos em aferir a configuração ou não da responsabilidade civil do Estado do Pará ante à morte do policial militar João Malcher Teixeira, vítima de atropelamento quando estava em serviço na PA 150, por veículo locado e dirigido por servidor público da Assembleia Legislativa do Estado do Pará.

O Estado do Pará alegou que a denunciação à lide da empresa Braz e Braz Ltda foi indevidamente rejeitada.

A demanda funda-se na responsabilidade do Estado, quando da ocorrência do evento danoso. Nesse sentido, nos termos do art. 37 da CF/88, as pessoas jurídicas de direito público têm responsabilidade objetiva pelos danos causados por seus agentes, no caso o servidor da Assembleia Legislativa do Estado do Pará Carlos José Santos Aguiar. O fato do veículo ser de propriedade da empresa Braz e Braz Ltda e está locado para a Assembleia Legislativa do Estado do Pará não é capaz de gerar a denunciação à lide da empresa/locadora.

Destaco que o vínculo contratual estabelecido entre a Assembleia Legislativa do Estado do Pará e a empresa Braz e Braz Ltda se deu após licitação (concorrência n.º 001/99-CPL/ALEPA) e tem por objeto a locação de veículos automotores, zero quilômetros ou de fabricação do ano em curso, com franquia total de km/mês, para uso nas atividades da ALEPA, conforme contrato acostado aos autos às fls. 90/103.

Da leitura do contrato (vide fl. 164, vol. I dos autos, item 8.4), vê-se que dentre as obrigações da contratada estava a ¿
apresentação de apólices individuais dos seguros dos veículos no momento da entrega dos mesmos, onde deverão constar as coberturas contra roubo, furto, incêndio, colisão e terceiros, principalmente, abrangendo danos materiais e pessoais, incluindo seus ocupantes¿
(item 8.4 do contrato)

Aduz o Estado do Pará que a empresa Braz e Braz Ltda não cumpriu com a obrigação contratual assumida e que, portanto, é a responsável solidariamente diante de terceiro, a teor da súmula 492 do STF.

Ora, não há como prosperar tal argumento.
Primeiro
, porque não houve dano decorrente da execução do contrato, já que os veículos foram entregues e usados pela locatária (Assembleia Legislativa do Estado do Pará);
segundo
, que o não cumprimento do contrato na sua inteireza ensejaria a sua rescisão imediata, providência essa que não foi adotada pela Administração Pública que tem o dever de agir dentro da lei e fiscalizar a execução dos contratos, ao contrário, o contrato teve várias prorrogações e,
terceiro
, porque é possível extrair do conjunto probatório trazido aos autos que a locadora não tem responsabilidade nenhuma pelo acidente, haja vista que sequer foi definida sua culpa, fundando-se a propositura do pedido inicial no fato de tão somente ser a proprietária do veículo.

Nesse sentido: apelação cível n.º 0603608-10.2016.804.0001, de relatoria do Des. Wellington José de Araújo, TJAM, Ac 0601575-81.2015.804.0001, TJAM, 2ª Câmara Cível, julgado em 20/11/2016.

Sobreleva dizer que inexiste qualquer ato ilícito praticado pela locadora em decorrência do objeto contratual. Assim, no caso em apreço, não cabe denunciação à lide da empresa/locadora e se está diante de hipótese de inaplicabilidade da Súmula 492 do STF.

Nesse sentido colaciono jurisprudência do STJ e deste E. Tribunal:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO REGRESSIVA DO HOSPITAL CONTRA O MÉDICO - INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA.
1. A indicação genérica de ofensa a dispositivo de lei federal sem demonstrar concretamente onde residiria a violação a referida norma, torna deficiente a fundamentação desenvolvida no apelo especial. Incidência da Súmula 284/STF.
2. Ação regressiva movida por hospital em desfavor do médico.
Denunciação à lide no bojo da demanda originária. Descabimento. Responsabilidade objetiva do hospital pelos danos causados por seu preposto, sendo inviável que, no mesmo processo, se produzam provas para averiguar a responsabilidade subjetiva do médico, o que deve ser feito em ação de regresso proposta pelo hospital.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 182368 / DF. STJ. Quarta Turma. Relator: Ministro Marco Buzzi. Data do Julgamento: 23/10/2012. Data da Publicação: DJe 12/11/2012).
APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS,MORAIS E ESTÉTICOS. AUTOR ALVEJADO POR DISPARO DE ARMA DE FOGO, EM RAZÃO DA CONDUTA INADEQUADA DE POLICIAL MILITAR. PRELIMINAR DE DENUNCIAÇÃO À LIDE. REJEITADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO E OBJETIVA DO POLICIAL - SEGUNDA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PENAL - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR ATO DE AGENTE ESTATAL - COMPROVAÇÃO - DANO MORAL E ESTÉTICO - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO E PROPORCIONAL ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO NÃO ACOLHIMENTO. - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 - PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO CUSTAS PROCESSUAIS - CABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. PRELIMINAR. DENUNCIAÇÃO Á LIDE. Não deve ser deferida a denunciação à lide no presente feito, tendo em vista a responsabilidade objetiva do Estado e subjetiva do agente público que praticou a conduta danosa ao autor. Preliminar rejeitada.
2. SEGUNDA PRELIMINAR. PRESRIÇÃO QUINQUENAL. Em se tratando de ação civil ex delicto, objetivando reparação de danos morais, o início do prazo prescricional para ajuizamento da ação só começa a fluir a partir do trânsito em julgado da ação penal. Precedentes do STJ. Preliminar rejeitada.
3. Mérito. A questão principal decorre do pedido de indenização formulado pelo autor em face do Estado do Pará por ter sido atingido por um disparo de arma de fogo efetuado por Policial Militar, que lhe resultou sequelas permanentes.
(...)
11. Conheço da Apelação Cível e dou-lhe parcial provimento para, no que tange os juros e correção monetária deve-se aplicar o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, bem como, isentar o apelante do pagamento de custas processuais, nos termos do art. 15, g, da Lei Estadual n. 5.738, de 16 de fevereiro de 1993, mantendo os demais termos da r. sentença de 1º grau.
(Apelação Cível. Processo nº 0000646-50.2002.8.14.0009. TJ/PA. 2ª Turma de Direito Público. Relatora: Desa. Nadja Nara Cobra Meda. Julgado: 12/07/2018. Publicado: 13/07/2018)

Deste modo, não há que se falar em responsabilidade da empresa Braz e Braz Ltda.

No que tange à responsabilidade civil por danos causados aos administrados, o Estado do Pará está submisso ao disposto no § 6.º do art. 37 da Constituição da República:
§ 6.º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

O dispositivo em comento consagra a responsabilidade extracontratual objetiva do Estado e das pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviços públicos, que consiste na obrigação de indenizar em virtude de conduta, ilícita ou lícita, causadora de uma lesão juridicamente relevante, cuja caracterização está condicionada à existência do nexo causal entre a conduta e o dano experimentado pela vítima. Logo, haverá a obrigação de indenizar independentemente da demonstração de culpa, lato sensu, da Administração. É a teoria do risco administrativo.

A respeito, recentemente o Supremo Tribunal Federal firmou tese sobre o assunto - Tema 940: ¿A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa¿. (RE 1027633, Pleno, sessão 14.08.2019, publicada em 06.12.2019 - grifos meus).

No caso dos autos, tem-se que o
de cujus
estava em serviço na PA 150, trecho Goianésia/Belém, quando foi vítima de atropelamento por veículo dirigido por servidor público da Assembleia Legislativa do Estado. Aduz o Estado do Pará que a vítima não usava os equipamentos de segurança no momento do acidente, tendo sido única e exclusiva culpa sua a ocorrência do sinistro. Conquanto, compulsando os autos, noto que a testemunha Antônio Melo Pinto foi categórica ao afirmar que a vítima usava colete refletivo e lanterna sinalizadora gesticulando e sinalizando a manobra do caminhão na pista (vide fl. 632, vol. II). Com isto, o Estado não logrou êxito em provar a excludente de sua responsabilidade civil.

Ora, para que o Estado do Pará seja responsável civilmente por danos causados a terceiros basta o nexo de causalidade entre a ação/omissão do Estado e o dano sofrido pela vítima que, no vertente caso, revela-se incontestável haja vista que a vítima faleceu em serviço, em decorrência de atropelamento em via pública por veículo dirigido por servidor público da ALEPA.

No que tange ao dano moral, muito embora não se possa quantificar a intensidade da dor suportada por esposa e filhos com o falecimento da vítima, é necessária a fixação de um valor a título de compensação pelos danos morais. A sentença combatida fixou a indenização por dano moral a quantia de R$100.000,00 (cem mil reais). Entendo que o valor encontra razoabilidade diante das circunstâncias que permeiam o presente caso. Isto porque, o
de cujus
era o provedor da família e teve sua vida ceifada aos 40 anos de idade, deixando esposa e dois filhos adolescentes, com 17 e 15 anos de idade.

No mesmo sentido trago à baila jurisprudência do C.STJ:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRAVESSIA EM FAIXA DE PEDESTRE. ATROPELAMENTO, COM MORTE DA GENITORA DOS AUTORES. DANOS MORAIS. DEVER DE INDENIZAR. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. PRETENDIDA REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. INVIABILIDADE, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.
II. Na origem, trata-se de Ação de Indenização, ajuizada pela parte agravada em face de Antonio Aparecido Luz e Município de Garça, objetivando a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, em virtude de acidente causado por veículo do ente público, que resultou no falecimento da mãe dos autores. A sentença julgou procedente, em parte, o pedido, a fim de condenar os réus ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 88.000,00. O acórdão do Tribunal de origem reformou parcialmente a sentença, para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 120.000,00.
III. O entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, no sentido de que restou demonstrada a culpa do condutor do veículo do Município-réu, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, sob pena de ofensa ao comando inscrito na Súmula 7 desta Corte. Precedentes do STJ.
IV. No que tange ao quantum indenizatório, "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a revisão dos valores fixados a título de danos morais somente é possível quando exorbitante ou insignificante, em flagrante violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não é o caso dos autos. A verificação da razoabilidade do quantum indenizatório esbarra no óbice da Súmula 7/STJ" (STJ, AgInt no AREsp 927.090/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/11/2016). No caso, o Tribunal de origem, à luz das provas dos autos e em vista das circunstâncias fáticas do caso, majorou o valor da indenização por danos morais para R$ 120.000,000, "levando-se em consideração as circunstâncias do caso concreto, com as repercussões pessoais e sociais, os inconvenientes naturais suportados pelos autores e seu nível socioeconômico", quantum que não se mostra exorbitante, diante das peculiaridades da causa, expostas no acórdão recorrido.
V. As razões que inviabilizaram o conhecimento do Recurso Especial, pela alínea a, servem de justificativa para o seu não conhecimento, pela alínea c do permissivo constitucional.
VI. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 1509452/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 12/12/2019).

Portanto, mantenho o valor da indenização por dano moral fixado pelo juízo singular.

A família do
de cujus
pugna por indenização por danos materiais correspondente a 2/3 do salário percebido pela vítima, na forma de pensão, desde o evento morte até o momento em que completaria 65 anos de idade.

No que tange ao pensionamento, é necessária para obtenção deste a dependência econômica, ainda que decorrente de relação parental e de presunção jurídica daí decorrente, o que autoriza o acolhimento da pretensão deduzida. A este respeito são as lições de Rui Stoco que seguem:
O código Civil prevê a prestação de alimentos, sob a forma de pensão periódica, no caso de homicídio, às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima, ou nas palavras de Clóvis Bevilaqua, em seu Comentário, às pessoas a quem o falecido teria de prestá-los se fosse vivo.
(...)
Objetivou o legislador suprir as necessidades da própria vítima e, também, daqueles que dependiam da vítima falecida, de modo que esta já não mais pode fazê-lo, evidenciada a carência que a morte do alimentante provocou no lar e aos seus dependentes privados que estejam para uma sobrevivência em condições semelhantes àquela existente antes do evento, caberá ao ofensor, na mesma proporção, fazê-lo.
(...)
Legitimados ou sujeitos ativos para a ação de reparação serão aqueles que dependiam da vítima, como, v.g., o marido, a esposa, a companheira em união estável, a concubina, os pais, os filhos, além de outros descendentes ou ascendentes, e outros que comprovem a relação de dependência. Só parentesco, sem a prova da dependência, não enseja o direito.

A obrigação dos pais em prover o sustento dos filhos é prevista legalmente, a teor do que estabelece o art. 1.696 do Código Civil.

In casu, da análise da prova dos autos é possível aferir que o
de cujus
deixou esposa e filhos menores de idade, cuja dependência econômica é presumida. De outro lado, não há nos autos qualquer informação quanto à limitação laborativa ou de saúde da viúva. Deste modo, na esteira do parecer ministerial, entendo por bem reformar a sentença recorrida nesta parte para impor ao Estado do Pará o dever de indenizar os danos materiais em favor dos filhos do
de cujus
na forma de pensão equivalente a 2/3 do salário percebido pela vítima, desde o evento morte até o momento em que os filhos completaram a maioridade civil.
Ementa:
RESPONSABILIDADE

CIVIL
.
ESTADO
DO RIO GRANDE DO SUL. PRISÃO. MORTE DE APENADO.
DANO
MORAL. O
Estado
é responsável pela morte de preso ocorrida no interior de presídio. Presente o dever de manter a integridade física do detento. A violação do direito da personalidade motiva a reparação do
dano
moral. No caso, o preso foi morto no interior do presídio por outro detendo. Deve ser afirmada a
responsabilidade
do
Estado
e a obrigação de indenizar os familiares da vítima. O
dano
moral deve ser estabelecido com razoabilidade, de modo a servir de lenitivo ao sofrimento da vítima. Valor mantido.
Pensionamento
devido, pois existe prova do suporte
material
prestado pelo de cujus a seu filho.
Os juros de mora seguem a lei especial Lei nº 11.960/09. Honorários advocatícios incidentes sobre o valor das parcelas da pensão mensal vencidas, mais uma anualidade. Apelo do autor não provido. Apelo do réu provido em parte.(Apelação Cível, Nº 70082208638, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Julgado em: 31-10-2019).

Ante ao exposto, conheço do apelo interposto pelos autores para dar-lhe parcial provimento, reformando a sentença vergastada apenas no tocante ao dano material, o qual fixo em forma de pensão no valor equivalente a 2/3 do salário da vítima em favor dos seus filhos, desde a data do óbito até a data em que completaram a maioridade civil. Quanto ao recurso voluntário do Estado do Pará, dele conheço e julgo-o improcedente.

Passo ao reexame necessário da sentença de piso.

A sentença reexaminada condenou o Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$100.000,00 (cem mil reais), acrescida de juros de mora a partir do evento danoso, a teor da súmula 54 do STJ e de correção monetária, a partir da sua prolação, calculada com base no art. 1º-F da Lei 9.494/97, além de ter condenado os autores ao pagamento de honorários do patrono da empresa Braz e Braz Ltda no valor de R$1.000,00 (um mil reais), cuja exigibilidade foi suspensa em razão do benefício da gratuidade. Ademais disso, em face da sucumbência recíproca, e tendo os autores decaído na parte mínima, condenou o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação.

A Corte Suprema, no julgamento do RE 870.947/SE, reconheceu a constitucionalidade da fixação dos juros moratórios, em condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/09), e a inconstitucionalidade do dispositivo legal antes mencionado na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança.

No caso em apreço, claro está a responsabilidade civil extracontratual do Estado pela morte do policial militar João Malcher Teixeira, vítima de atropelamento pelo veículo dirigido pelo servidor público da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, quando estava em serviço. Evidente o nexo causal entre o dano (evento morte) e a atuação do agente público.

Posto isto, conheço do reexame necessário para
reformar parcialmente a sentença vergastada apenas no tocante ao dano material, o qual fixo em forma de pensão no valor equivalente a 2/3 do salário da vítima em favor dos seus filhos, desde a data do óbito até a data em que completaram a maioridade civil, mantido os demais termos do
decisum
.

Belém, ___/___/2020.

Desembargadora
Diracy Nunes Alves

Relatora